Tribunal: STF
Processo: ARE 1453549
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-06
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “Agravo de Instrumento. Ação de Desapropriação. Saldo remanescente de precatório judicial. Valor depositado pelo Tribunal de Justiça. Impugnação pela Fazenda Estadual. Alegação de violação da Lei 11.960/09 e da Súmula Vinculante n° 17, do STF. Inaplicabilidade. Trânsito em julgado da ação. Decisão mantida. Recurso não provido” (eDOC 7 – ID: 2e9afc20, p. 2)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 100, § 5º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a ofensa à Súmula Vinculante nº 17. Alega-se que não incidem juros moratórios, desde a requisição judicial para o pagamento da sentença transitada em julgado, até o final do exercício financeiro seguinte à inclusão da verba orçamentária destinada a custear o precatório de referência (eDOC 12 – ID: b8fa3b71, p. 9).



    Aduz-se, assim, que a exclusão deve prevalecer, ainda que dentro desse período o precatório não venha a ser satisfeito.



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação merece prosperar em parte. 



    Inicialmente, registro a existência de vasta jurisprudência desta Corte constitucional a reconhecer a inexistência de ofensa à coisa julgada na imediata aplicação do teor da Súmula Vinculante nº 17, ainda que em feitos cujo trânsito em julgado já tenha sido certificado. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO. PAGAMENTO. ARTS. 33 E 78 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS (ADCT). INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS DURANTE O PERÍODO DE GRAÇA. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE Nº 17. COISA JULGADA. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DOS TEMAS Nº 132 E Nº 1.037 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Esta Suprema Corte assentou a impossibilidade de aplicação de juros moratórios e compensatórios após a consolidação do parcelamento previsto no art. 78 do ADCT, desde que as parcelas tenham sido adimplidas a tempo. Contudo, a aplicação do Tema RG nº 132 não viola a coisa julgada. Precedentes. 2. A jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte têm se mantido firmes no sentido de que não há ofensa à coisa julgada no tocante à não incidência de juros de mora no período de graça estabelecido no referido art. 100, § 5º, da CRFB (RE nº 1.428.511-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 05/06/2023, p. 16/06/2023; e RE nº 1.403.497-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 29/05/2023, p. 19/06/2023). (...). 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1454978 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 09.04.2024 – grifo nosso)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO PREVISTO NO ART. 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VALOR PAGO A MAIOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. SÚMULA VINCULANTE 17. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO I - O Tribunal de origem deixou de aplicar o entendimento firmado por esta Suprema Corte nos autos do RE 590.751/SP – Tema 132/RG; do RE 591.085 RG-QO/MS – Tema 147; do RE 870.947/SE – Tema 810/RG; e do RE 1.169.289/SC – Tema 1.037/RG, sob o fundamento da inafastabilidade da coisa julgada II - A jurisprudência desta Suprema Corte fixou entendimento no sentido de que a aplicação da Súmula Vinculante 17 aos precatórios oriundos de sentenças já transitadas em julgado não ofende a coisa julgada. (...)” (RE 1460130 ED-AgR, Rel. Min. Critiano Zanin, Primeira Turma, DJe 02.02.2024 – grifo nosso)  



    Além disso, recentemente foi julgado o RE 1.491.413, Rel. Min. Presidente, paradigma do tema 1.360 da repercussão geral, para reafirmar a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que é vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, salvo nas hipóteses de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices aplicáveis por força de alteração normativa. 



    Pois bem.



    Na espécie, o acórdão do Tribunal de origem consignou que o débito já fora pago pelo ente público e que, portanto, está preclusa a possibilidade de rediscussão do quantum debeatur, sob pena de ofensa à coisa julgada. Considerou, ainda, que a Súmula Vinculante nº 17 se aplica apenas aos casos em que o precatório é pago no prazo, não incidindo, portanto, na hipótese dos autos, em que inadimplente o ente público. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Ato contínuo vem novamente a Fazenda do Estado, ora agravante, impugnar o depósito efetuado por este Egrégio Tribunal de Justiça, referente a saldo de precatório, apontando a ocorrência de pagamento a maior, sustentando violação à Lei 11.960/09, bem como à Súmula Vinculante n° 17 do Colendo Supremo Tribunal Federal.



    (...)



    A decisão guerreada não merece reparo, não obstante as nada menos do que 50 (cinquenta) folhas que compõem o agravo de instrumento oposto pela Fazenda do Estado. 



    Tem-se que o valor pleiteado pelos expropriados, refere-se a saldo remanescente que equivale a uma porção daquele que deveria ter sido efetivamente pago já no primeiro precatório expedido e pago a destempo. 



    O inciso XXXVI, do artigo 5% da Constituição Federal assegura que "a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada". 



    Ora, qualquer alteração no cálculo homologado em decisão transitada em julgado, implicaria em ofensa ao princípio da imutabilidade das decisões e da coisa julgada. 



    (...)



    IV — Por outro lado, o Colendo Supremo Tribunal Federal disciplinou a questão na Súmula Vinculante n. 17, com o seguinte teor: 



    Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os C precatórios que nele sejam pagos.



    (...)



    De se concluir, portanto, que o afastamento dos juros de mora sobre os precatórios, previsto no entendimento sumular vinculante diz respeito somente às parcelas honradas no prazo constitucional, o que não se observa no presente caso.” (eDOC 7 – ID: 2e9afc20)  



    Como visto, o recorrente alega que fora calculado juros moratórios durante o período de graça, tendo em vista o não adimplemento do débito fazendário no período concedido para pagamento, o que afronta a orientação desta Corte, que afasta a incidência dos encargos durante o período para pagamento, ainda que supervenientemente haja o inadimplemento do precatório. 



    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem se encontra em descompasso com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, tendo em vista não ter se manifestado sobre a incidência da Súmula Vinculante nº 17 ao caso dos autos, não sendo a existência de coisa julgada fundamento suficiente para obstar a correção sobre o débito efetivamente pago, caso verificada a ofensa ao precedente desta corte, situação que se encaixa perfeitamente na hipótese de erro material apto a revisão do precatório.



    Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, para cassar o acórdão do Tribunal de origem e determinar que outro julgamento seja realizado, de maneira a seguir o teor da Súmula Vinculante nº 17, assim como as diretrizes fixadas nesta decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente